Tribunal: TJDFT
Processo: 0745063-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745063-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JOÃO MARCELO DE CASTRO NOVAIS: Vistos, etc. ID 69821697 - Antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão o requerido apresenta contestação. ID 72946455 - O requerente suscita a vedação de apresentação de defesa, sem cumprimento da liminar. Na perspectiva de que o direito de defesa poderá ser exercido, independentemente do cumprimento da liminar de busca e apreensão, há se aguardar a definição da matéria submetida ao rito dos repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), eis que a "Segunda Seção acolheu a proposta de afetação do recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969" (Informativo 622 - Vide decisão de afetação no ProAfR no Recurso Especial no 1.799.367 - MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ-e 10/12/2019). Logo, com fundamento no art. 313, inc. IV, c/c art. 1.037, inc. II, ambos do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento do repetitivo acima referenciado (Tema 1.040, no âmbito do eg. STJ). O cartório deverá acompanhar o andamento do REsp afetado e certificar nos autos seu futuro julgamento, com a consequente conclusão para os atos ulteriores. A Agravante sustenta que o tema afetado versa tão somente sobre a apreciação de contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Salienta que a suspensão do processo acarretará prejuízo à efetividade da recuperação do veículo alienado fiduciariamente. Requer a antecipação da tutela recursal “revogando-se a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, bem como o deferimento do cumprimento do mandado em regime de plantão, nos termos das razões do recurso, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso”. Preparo recolhido (IDs 20440143 e 20440144). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em termos pela decisão de fls. 1/3 ID 20470464 para determinar a apreciação do pedido de liminar de busca e apreensão. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que o pedido de liminar foi apreciado e deferido pelo juiz de origem, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator